Tribunal: STF
Processo: AI 515208
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INCABÍVEL.
 NÃO-SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.
I. - Recurso não conhecido por
incabível não suspende o prazo para a interposição do recurso
oportuno. Precedentes.
II. - Agravo não provido.